Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010760-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO DA AREIA LTDA - CNPJ: 02.149.159/0010-99 (AGRAVANTE), CARMEN SILVIA JUNQUEIRA NOGUEIRA - CPF: 004.310.789-39 (AGRAVANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA CEDULAR. LEVANTAMENTO DE VALORES JUDICIAIS. EXCESSO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DA GARANTIA EM VIA INADEQUADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução por quantia certa, que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente e manteve a hipoteca sobre imóvel de matrícula no 5.335. Os agravantes alegam excesso de garantia e pleiteiam a baixa da hipoteca, sob o argumento de quitação da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a baixa da hipoteca cedular registrada sobre o imóvel de matrícula no 5.335 com fundamento na quitação da Cédula de Produto Rural executada; (
ii
) estabelecer se é devida a liberação dos valores depositados judicialmente como garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipoteca sobre a matrícula no 5.335 não se vincula exclusivamente à CPR objeto da execução, mas a uma escritura pública que abrange diversas obrigações presentes e futuras até 10/09/2029, no limite de R$ 12.000.000,00, não se admitindo sua baixa sem o esgotamento da relação obrigacional.

A liberação dos valores depositados em juízo é incabível diante da pendência de apuração do saldo remanescente da obrigação, que pode incluir cláusula penal de 50% e outras penalidades contratuais decorrentes da mora.

O depósito judicial visa garantir eventual conversão da execução para quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC, não sendo caracterizado como excesso de garantia ou onerosidade desproporcional.

A pretensão de desconstituição da hipoteca exige ação autônoma e própria, com possibilidade de dilação probatória, não sendo cabível em sede de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A hipoteca cedular que abrange múltiplas obrigações não pode ser cancelada com fundamento na quitação de apenas uma delas.

A existência de valores depositados judicialmente não impede a manutenção da hipoteca, sobretudo na pendência de apuração do saldo devedor.

A baixa de garantia real exige o manejo de ação própria, que permita a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 809 e 1.012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1001891-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010760-37.2025.8.11.0000

AGROPECU
Á
RIA RIO DA AREIA LTDA e outros (2)
X
AMAGGI EXPORTA
ÇÃ
O E IMPORTA
ÇÃ
O LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDIO NOGUEIRA, CARMEN SILVA JUNQUEIRA NOGUEIRA
e
AGROPECU
Á
RIA RIO DA AREIA LTDA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução
por Quantia Certa
n. 1007061-51.2021.8.11.0041,
ajuizada pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente e manteve a constrição hipotecária sobre o imóvel de matrícula no 5.335, registrado em nome dos
a
gravantes.

Para tanto, aduz
a parte agravante, em síntese, que a
Cédula de Produto Rural, objeto da execução,
estaria garantida não apenas por penhor agrícola (matrícula 3.733), mas também por hipoteca cedular sobre o imóvel matriculado sob o n.o 5.335.

Defende a ocorrência de excesso de garantia, aduzindo que a obrigação
principal
estaria adimplida, e que a manutenção da hipoteca violaria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

O pedido liminar recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de levantamento da hipoteca registrada sobre a matrícula n.o 5.335, bem como da liberação de valores depositados judicialmente, diante da alegada quitação da obrigação representada pela Cédula de Produto Rural n.o 2021-01-004-1-4682-4300.

Contudo, razão não assiste à parte agravant
e.

No
que tange à alegação de que a hipoteca deveria ser cancelada em razão da quitação da obrigação principal, observ
a-se que
a garantia hipotecária sobre a matrícula n.o 5.335 não decorre da CPR n.o 2021-01-004-1-4682-4300
, a qual ampara a execução na origem,
mas sim de escritura pública de hipoteca que
abrange diversas operações, tanto presentes quanto futuras, a serem celebradas entre as partes até 10/09/2029, no limite de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Portanto, não há relação direta e exclusiva entre a hipoteca questionada e o título objeto da
ação de
execução
na origem
, sendo incabível determinar sua baixa no bojo deste feito, sob pena de se ultrapassar os limites objetivos da lide.

Quanto à alegação de excesso de garantia pela manutenção simultânea da hipoteca e do depósito judicial, também não assiste razão aos
a
gravantes
, pois a
inda pendente
a
apuração
d
o saldo remanescente da obrigação, inclusive considerando cláusula penal de 50% prevista no próprio título para hipótese de inadimplemento parcial, além de outras penalidades contratuais decorrentes da mora na entrega do produto
.

O valor
depositado como garantia da medida cautelar de arresto deferida no estágio inicial da lide e
mantido em juízo
,
visa garantir eventual conversão da execução para quantia certa, nos termos do art
igo
809 do C
ódigo de Processo Civil
, não se revelando desproporcional nem oneroso em demasia, sobretudo quando considerada a natureza da obrigação, o volume contratado e a cláusula penal expressamente pactuada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A controvérsia recursal se limita a verificar se, após a decisão que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução aviados pelo devedor, com subsequente interposição de recurso de apelação e posterior recurso de agravo interno pelo agravante, afigurar-se-ia possível o prosseguimento da execução de origem em relação ao valor depositado para garantia do juízo. Nos termos do art. 1 .012, caput, do CPC, o recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução é dotado de efeito suspensivo “ope legis”, porquanto a r. sentença proferida no âmbito da aludida ação judicial não extinguiu o feito sem resolução do mérito, tampouco julgou improcedentes os embargos opostos pela devedora, como exige o art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC.
Ou seja, em que pese os Embargos à Execução tenham sido sentenciados, ainda pendem de trânsito em julgado. Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas com o trânsito em julgado é possível a conversão ou o levantamento da garantia, seja pelo executado, seja pelo exequente.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10018912220248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento
: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)

Por fim, não há que se falar em omissão ou contradição
do
decisum
recorrido no tocante
à análise da mora contratual, tampouco em preclusão
pro

judicato
, pois o juízo singular expressamente consignou que tais questões estão atreladas ao julgamento dos embargos à execução,
ainda em curso,
oportunidade própria para eventual rediscussão das alegações deduzidas pelas partes

A pretendida desconstituição da hipoteca, portanto, exige via autônoma e própria, onde possa haver dilação probatória quanto à abrangência da garantia hipotecária.

Diante desse cenário, a decisão
recorrida
deve ser integralmente mantida
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025